Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, juntamente com outros comparsas, desferiram diversas facadas na vítima simplesmente pelo fato dela ser homossexual.
II – Ordem denegada.